Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, quando se tratar de réu portador de maus antecedentes, configurados por três condenações transitadas em julgado, duas delas por idêntico crime de receptação.
V - Recurso conhecido desprovido.